Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-80.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LEI 8.880/1994 – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO COM A LEI MUNICIPAL No 704/2001 – MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 8.880/1994 (dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor - URV), em seu artigo 19 “Os salários dos trabalhadores em geral são convertidos em URV no dia 1o de março de 1994, observado o seguinte” §9o “Convertido o salário em URV, na forma deste artigo, e observado o disposto nos arts. 26 e 27 desta Lei, a periodicidade de correção ou reajuste passa a ser anual”.
2. O artigo 22 da Lei 8.880/1994 prevê que: “Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”. Sic.
3. A sentença julgou procedente os pedidos declinados na inicial para: (...) “CONDENAR o Município de Primavera do Leste a proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, OBSERVANDO O PERCENTUAL DE DEFASAGEM QUE FIXO EM 11,177% com base na perícia contábil trazida pelo Município em feitos semelhantes, DESDE QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM ORIUNDOS DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO, ABRANGENDO O PERÍODO EM QUE A PARTE AUTORA ESTAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO; · DETERMINAR que os valores sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021”. Sic.
4. A parte recorrente (parte reclamada) alega preliminarmente a prejudicial de mérito da prescrição, e, no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.
5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
6. Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.
7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
8. Lei Municipal no 704/2001 (Dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos).
9. Deve ser aplicada a prescrição quinquenal (matéria de ordem pública) na forma do Decreto no 20.910/1932, por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.
10. A Súmula n° 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso prevê: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (Aprovada em 11/09/2019)”.
11. Tema n° 913 do STF (Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de servidores públicos para efeito de aplicação da orientação firmada no RE 561.836-RG/RN) tendo como tese: “A questão da extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema n. 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
12. Analisando detalhadamente, verifica-se que as diferenças salariais pretendidas pela parte reclamante se encontram superadas pela prescrição quinquenal, na medida em que entre a data da publicação da Lei no 704/2001 que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da presente demanda (em 04/09/2023) decorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.
13. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LEI 8.880/1994 – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO COM A LEI MUNICIPAL No 704/2001 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MARCO INICIAL A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1000205-15.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) e RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - LEI 8.880/1994 – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO COM A LEI MUNICIPAL No 704/2001 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MARCO INICIAL A PARTIR DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – SÚMULA N° 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1000396-60.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e provido.
16. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Primavera do Leste (parte recorrente) e JULGAR EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/1995.
18. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008187-80.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA NAZARE LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 587.986.171-68 (RECORRENTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), LETICIA FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.091-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024